Tribunal: TJMT
Processo: 1013121-21.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013121-21.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THYAGO ANDRADE FREITAS - CPF: 020.434.572-33 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), GUSTAVO JOSE DE FARIAS - CPF: 043.787.601-26 (ADVOGADO), ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS - CPF: 039.057.971-86 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1013121-21.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1013121-21.2025.8.11.0002

Recorrente:

Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
Thyago Andrade Freitas

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. COBRANÇA APÓS CANCELAMENTO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. DANO MORAL. MERA COBRANÇA EM PLATAFORMA ‘SERASA LIMPA NOME’. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa de telefonia contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexistentes débitos oriundos de cobranças após cancelamento de plano telefônico e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade quanto à impugnação da inexistência do débito; (ii) estabelecer se a cobrança indevida registrada em plataforma restrita configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não impugna especificamente os fundamentos da sentença quanto à declaração de inexistência do débito, limitando-se a reproduzir argumentos da contestação, o que viola o princípio da dialeticidade.

4.

Conclui-se pelo não conhecimento do recurso nesse ponto, diante da ausência de fundamentação adequada.

5.

Reconhece-se, contudo, a admissibilidade do recurso quanto ao pedido de afastamento ou redução dos danos morais, por haver impugnação específica.

6.

A mera cobrança indevida, especialmente quando restrita à plataforma de negociação de dívidas, não configura, por si só, dano moral indenizável.

7.

A situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, ausente demonstração de violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
: 1. O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido. 2. A mera cobrança indevida em plataforma restrita de negociação, sem inscrição em cadastro restritivo de crédito, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5º, incisos V e X; Código de Processo Civil, artigo 1.010; Lei número 9.099 de 1995, artigo 46 e artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal do Mato Grosso, Recurso Inominado número 1038042-47.2025.8.11.0001; Turma Recursal do Mato Grosso, Recurso Inominado número 1004602-57.2025.8.11.0002; Turma Recursal do Mato Grosso, Recurso Inominado número 1005435-69.2025.8.11.0004.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1013121-21.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1013121-21.2025.8.11.0002

Recorrente:

Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
Thyago Andrade Freitas

RELATÓRIO

Recurso Inominado de
Telefônica Brasil S.A.

Ação:

declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Origem:
1
°
Juizado Especial de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id.

356144399): julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

356145866): requer a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Defende a ausência de dano moral ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1013121-21.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1013121-21.2025.8.11.0002

Recorrente:

Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
Thyago Andrade Freitas

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto por Telefônica Brasil S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Thyago Andrade Freitas na presente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

Da narrativa dos fatos, o autor sustenta, em síntese, que em 05/10/2024, solicitou o cancelamento do plano pós-pago da linha telefônica nº (65) 98439-2804, migrando para o plano pré-pago, ocasião em que realizou dois pagamentos, nos valores de R$ 72,13 (setenta e dois reais e treze centavos) e R$ 75,00 (setenta e cinco reais).

Relata que, mesmo após o cancelamento, a recorrente continuou a emitir faturas nos meses subsequentes e promoveu o apontamento de dívidas na plataforma "Serasa Limpa Nome", referentes a débitos com vencimentos em 10/10/2024 e 10/11/2024, nos valores atualizados de R$ 106,60 (cento e seis reais e sessenta centavos) e R$ 237,24 (duzentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos), respectivamente.

A recorrente, por sua vez, apresentou contestação, alegando que as cobranças decorrem do ciclo de faturamento contratual, cujo fechamento ocorre no dia 24 de cada mês, com vencimento no dia 10 do mês subsequente. Sustentou que, em razão da data do cancelamento (05/10/2024), foram geradas duas faturas legítimas, com vencimentos em outubro e novembro de 2024, totalizando R$ 343,84 (trezentos e quarenta e três reais e oitenta e quatro centavos). Argumentou, ainda, que não houve negativação do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, mas apenas registro na plataforma "Serasa Limpa Nome", que se destina exclusivamente à negociação de dívidas, sem caráter público. Requereu a improcedência dos pedidos.

Após a tramitação regular do feito, sobreveio sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, contra a qual foi interposto o presente recurso.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa,
a recorrente limitou-se a reproduzir integralmente a narrativa fática e os argumentos jurídicos já apresentados na contestação, sem estabelecer qualquer diálogo crítico com os fundamentos que embasaram a sentença. Repete alegações de as cobranças são legítimas em razão do ciclo de faturamento, mas não apresenta impugnação dialética suficiente aos fundamentos que levaram o Juízo de origem a declarar a inexistência dos débitos.

Não há, demonstração clara e específica de que o recorrido foi devidamente informado, no momento do cancelamento, sobre a existência de faturas pendentes relativas ao ciclo de faturamento, nem comprovação de que os pagamentos realizados pelo recorrido não quitaram integralmente os valores devidos até a data do cancelamento.

Assim, a recorrente limitou-se a reiterar os fundamentos constantes da petição inicial, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença.

O artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, dispõe que a petição recursal deve conter as razões do pedido de reforma ou nulidade da sentença, bem como o pedido de nova decisão.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente aponte, de forma objetiva e fundamentada, os motivos pelos quais entende que a sentença recorrida deve ser modificada, com impugnação específica aos seus fundamentos.

Nesse sentido
:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer e determinou a expedição da Certidão de Crédito nº 990918440, emitida em 09/04/2011, no valor de R$ 12.328,59, em favor da segunda autora, conforme instrumento de cessão de crédito. A sentença afastou a prescrição quinquenal e reconheceu a ilegalidade do sobrestamento da emissão das certidões, por afronta ao direito de certidão e à Lei Estadual nº 8.672/2007.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da sentença, como requisito de admissibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade exige que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito aptos a demonstrar, de modo claro e objetivo, os equívocos da decisão impugnada, enfrentando os seus fundamentos determinantes.

A sentença recorrida se apoia em fundamentos autônomos, incluindo: afastamento da prescrição quinquenal com base no art. 4º do Decreto nº 20.910/1932 e no Tema 01 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJMT; reconhecimento da ilegalidade do sobrestamento previsto no Decreto Estadual nº 808/2021 por violação ao art. 5º, XXXIV, “b”, da CF/1988 e à Lei Estadual nº 8.672/2007; e existência de crédito previamente reconhecido e documentado.

As razões recursais do Estado apresentam alegações genéricas, limitam-se a reiterar a suspensão administrativa prevista no Decreto nº 808/2021 e imputam litigância de má-fé sem individualizar fatos supostamente alterados nem demonstrar o elemento subjetivo necessário, deixando de impugnar especificamente os fundamentos determinantes da sentença.

A ausência de impugnação específica atrai a incidência do art. 932, III, do CPC e se harmoniza com o entendimento sumulado sobre inadmissibilidade recursal por falta de dialeticidade, inclusive no âmbito da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Súmula 30).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

A ausência de impugnação específica dos fundamentos determinantes da sentença configura violação ao princípio da dialeticidade e impõe o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

(...)

(N.U 1038042-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, GABINETE 1. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 06/03/2026)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado.

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS ANTERIORES À ENTREGA DAS CHAVES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por incorporadora imobiliária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a ilegalidade de cobranças de taxas condominiais anteriores à entrega do imóvel e determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente, bem como o pagamento de indenização por danos morais. A empresa recorrente pleiteia a reforma total da decisão ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso que reproduz integralmente os argumentos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença, atende ao princípio da dialeticidade; e (ii) estabelecer se é devida a restituição em dobro das taxas condominiais cobradas indevidamente antes da imissão na posse do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso inominado não observa o princípio da dialeticidade, pois repete integralmente os argumentos da contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença, o que impede seu conhecimento.

4. A cobrança de taxas condominiais anteriores à efetiva imissão na posse é indevida, sendo esta caracterizada pela entrega das chaves do imóvel, conforme entendimento consolidado.

5. Diante da ausência de engano justificável, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

Tese de julgamento:

1. O recurso inominado que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a reproduzir os argumentos da contestação, não preenche o requisito da dialeticidade e não deve ser conhecido.

2. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais somente se transfere ao adquirente a partir da efetiva imissão na posse do imóvel.

3. A cobrança indevida de valores autoriza a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor. (...).

(N.U 1004602-57.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 22/09/2025, Publicado no DJE 29/09/2025)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que torna impositivo o não conhecimento dess parte do recurso.

Todavia, no que tange especificamente á indenização por danos morais, a recorrente apresentou impugnação específica, requerendo o afastamento da referida condenação, ou a redução do montante arbitrado. Neste ponto, o recurso atende ao requisito da dialeticidade e merece conhecimento.

Sobre a questão, ressalta-se que a mera cobrança de débito na plataforma “Serasa limpa nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DA LINHA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CLARA INDICANDO O MODO DA TRANSAÇÃO. CONCLUSÃO N.º 11/1ª TR-TJMT. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERASA LIMPA NOME. PLATAFORMA DE ACESSO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA NÃO PRESCRITA. DÉBITO INEXISTENTE. SIMPLES COBRANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1005435-69.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025)”.

Saliente-se que, ainda que a situação narrada na inicial possa ter causado ao consumidor aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5º, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, assim, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Para a configuração dos danos morais, impõe-se a prova escorreita do dano causado, pois o prejuízo não decorre simplesmente do fato, como nas hipóteses em que a jurisprudência vem reconhecendo que o dano moral se configura “
in re ipsa”
.

Assim, não basta a afirmação do autor de que foi atingido moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Nesse sentido, a Conclusão nº 01 firmada pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, disponibilizada no DJe nº 11.799, págs. 14/15, em 01/10/2024, estabelece que: "O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL".

Por essas razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença e

julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026